Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702503-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: ELIAS KURY FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS. CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO E FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA. IDENTIFICAÇÃO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. VALORES SUBSTANCIOSOS. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO. (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). INVALIDADE DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO. PAGAMENTO DE SUBSTANCIAL DE VALORES. ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. TRANSFERÊNCIAS (PIX) PARA TERCEIROS. COMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUESTÕES PREFACIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. APELO. REDUÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROVEITO EQUIVALENTE À SOMA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DANO MORAL. ESTIMATIVA CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO DANO AFIRMADO. CONSIDERAÇÃO. ESTIPULAÇÃO EM VALOR ELEVADO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. ILEGITIMIDADE (CPC, ARTS. 291 e 292). ARGUIÇÕES. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA. MATÉRIA INVOCADA IDÊNTICA AO DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 2. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte ao valor irrisório atribuído pela parte à causa que aviara, acolhendo impugnação formulada pela parte ré, o revisara e fixara com base na expressão econômico do direito vindicado (CPC, arts. 291 e 292). 3. Cuidando-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo cumulação de pedidos condenatórios, a soma das importâncias perseguidas deve modular a fixação do valor atribuído à causa, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292, VI), ensejando que, fixado em valor compassado com essa regulação, traduzindo o valor da causa o negócio litigioso e o proveito econômico almejado, deve ser ratificado por traduzir de forma linear a expressão do direito controvertido e o proveito econômico almejado. 4. Estando-se no ambiente de relação de consumo, o fornecedor envolvido na cadeia de fornecimento é responsável pelos danos originários de eventuais falhas havidas na prestação, ensejando que, aviando o consumidor pretensão indenizatória em desfavor do banco enredado no negócio que entabulara e fora intercedido por fraude praticada por terceiro que se passara por preposto da instituição financeira, o banco, guardando pertinência subjetiva com os fatos, está legitimado a compor a angularidade passiva da ação, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito. 5. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479). 6. A circunstância de as fraudes terem induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava mantendo tratativas diretas com preposto da instituição financeira por ter sido contatado imediatamente após receber mensagem eletrônica que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, levando-o a, na tentativa de prevenir a fraude e seguindo as orientações do fraudador, mesmo dirigindo-se a terminal de auto-atendimento na agência bancária, a viabilizar acesso à sua conta corrente, resultando na realização de pagamentos e transferências não reconhecidas de vultoso montante, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos grave e evidente falha nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das transações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil de operações mantido normalmente pelo correntista vitimado. 7. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta do correntista, através de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato de forma a ser confirmadas a legitimidade das transações, encerra falha, tornando o prestador de serviços responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e §1o). 8. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que meliante, utilizando-se de número telefônico correspondente à central de atendimento da instituição financeira, induzisse o correntista a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas pelos fraudadores, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o). 9. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se passara por seu preposto, ensejando a realização, em nome do correntista, de operações bancárias diversas vultosas e inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas operações bancárias indevidamente realizadas e pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado do correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido. 10. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de ativos de forma indevida, culminando em elevado desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ). 11. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido. 12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando a presença da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva daquele que entrega seu cartão e senha a terceiro, não havendo que se falar em indenização por supostos danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução desse valor, sem, no entanto, indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Aponta, ainda, no que tange à ausência de elementos para a configuração da falha na prestação dos serviços, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e na OAB/DF 37.808 (ID 40252136 - Pág. 30). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) As volumosas operações financeiras havidas em sua conta corrente em apenas um dia, mais ainda, em curto espaço de tempo, alcançaram importe muito superior e destoante de seu consumo médio, que normalmente costumava ter, conforme afirmado pelo demandante, mas não impugnado pelo banco, revelando, inexoravelmente, a ocorrência de operações atípicas aptas a ensejarem dúvida sobre a lisura das transações. Ora, não se afigura dentro dos padrões de normalidade que, em breve período de um mesmo dia (26 de junho de 2021), o correntista realizaria operações bancárias em sua conta, consistentes em pagamentos a órgãos governamentais, nos valores de R$ R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais), R$ 19.792,24 (dezenove mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), R$ 5.230,04 (cinco mil duzentos e trinta reais e quatro centavos), R$ 6.144,80 (seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), R$ 4.824,67 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), R$ 4.220,07 (quatro mil duzentos e vinte reais e sete centavos), R$ 12.971,90 (doze mil novecentos e setenta e um reais e noventa centavos), R$ 8.780,38 (oito mil setecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) e transferências (pix) dos importes de R$ 499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 699,88 (seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 1.288,59 (mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). A heterodoxia das operações, agregada à ausência de elementos aptos a evidenciarem que fora seu protagonista, reveste o argumentado pelo consumidor de certeza, denotando a falha imputada à instituição financeira apelante relativamente aos seus mecanismos de controle de segurança, notadamente porque sequer adotara qualquer medida imediata visando averiguar a liceidade das movimentações realizadas na conta bancária do correntista, a despeito da manifesta anormalidade das operações havidas e do noticiado por ele após o ocorrido. Destarte, considerando que o banco réu limitara-se a sustentar a regularidade nas operações bancárias sob o mero argumento – isolado e sem qualquer respaldo probatório –, no sentido de que fora realizada mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, destacando que, após comunicado do fato, teria tomado as medidas necessárias, cuidando-se conseguintemente de fortuito externo, fato é que, na espécie, a única inferência passível, à luz de todo o acervo documental probatório colacionado aos autos, é a ausência de controle do banco sobre a segurança de seus clientes, permitindo que houvesse movimentações atípicas na conta corrente do consumidor, conforme noticiado na inicial, resplandecendo inquestionável a consistência do que fora ventilado pelo apelado.” (ID 37936909 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao quantum fixado à título de indenização por danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030